Tribunal: STF
Processo: HC 248266
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de estupro. Não se conhece de habeas corpus empregado para o reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso inadmitido pelo Superior Tribunal de Justiça. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Supressão de instância. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus em favor de B.A.G. contra ato do Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do AREsp 2.753.997/SP (evento 7, fl. 208).



    O paciente foi condenado à pena de 18 anos de reclusão, no regime inicial fechado, pela prática do crime de estupro (art. 213, caput e §1º , c/c art. 226, II, na forma do artigo 71, caput, todos do Código Penal) (evento 4, fls. 23-41).



    No presente writ, a Defesa sustenta o cabimento de aplicação da fungibilidade recursal. Alega a nulidade das provas que fundamentaram a condenação do paciente. Argumenta que foram consideradas apenas as provas produzidas na fase pré-processual. No mérito, pugna pela nulidade do processo de origem, pela soltura do paciente e pela admissão do recurso pelo Superior Tribunal de Justiça.



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato apontado como coator (evento 7, fl. 208):



    “O recurso é manifestamente incabível. 



    O Agravo de Instrumento, previsto no art. 1.015 do CPC, destina-se, primordialmente, a atacar decisões interlocutórias proferidas por juízes de primeiro grau de jurisdição. 



    Para atacar decisão que inadmite Apelo Especial, o recurso cabível é o Agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, que deve ser dirigido à Presidência do Tribunal de origem e processado nos próprios autos. 



    Segundo a jurisprudência do STJ, o princípio da fungibilidade aplica-se à área penal, “desde que presentes os requisitos [...] que são: a) interposição do recurso dentro do prazo previsto para o manejo do recurso correto; e b) ausência de erro grosseiro", o que não ocorre na espécie. (EDcl nos EREsp 1274472/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, DJe de 2.12.2015) 



    Ante o exposto, com base no art. 21-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do recurso.”



    Ressalto, oportunamente, a inviabilidade de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 232.539-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 233.932-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.02.2024; HC 225.089-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.4.2023).



    A jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido de que os pressupostos de recursos interpostos no Superior Tribunal de Justiça não podem ser objeto de exame neste Supremo Tribunal pela via do habeas corpus (HC 181.705, Rel. Min. Cármen Lúcia). Nesse prisma, “é da jurisprudência desta SUPREMA CORTE o entendimento de que ‘O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXVIII), descabendo sua utilização para reexaminar pressupostos de admissibilidade de recursos de outros tribunais’ (HC 149.831-AgR/PR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 15/3/2018)” (HC 237.007-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 06.03.2024); “A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que a via do habeas corpus não se presta para o reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso da competência de Tribunal Superior” (HC 215.838-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 19.08.2022). No mesmo sentido, “A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de não ser o habeas corpus meio hábil para discutir questões alheias à liberdade de locomoção, tais como tempestividade ou ausência dos pressupostos de admissibilidade recursal de outro tribunal, inviabilizando, por conseguinte, a ‘concessão da ordem para determinar ao Superior Tribunal de Justiça o conhecimento e processamento do agravo em recurso especial movido pelos pacientes, a fim de que os argumentos lá expostos sejam analisados pela Corte Cidadã’.”(HC 233.399-AgR, Rel. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 16.11.2023). 



    Ademais, há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Por fim, no que tange às teses defensivas, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância Cito, nessa linha, precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator